Tribunal: CARF
Processo: 13312.900096/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900096/2014-40
ACÓRDÃO
3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no
Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em
que se deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de
apenas único trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do
crédito apurado no trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas
através de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de
importação e averbações, sob pena de não confirmação da higidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 8407
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 089566721, de 07/08/2014, que não reconheceu crédito do
Reintegra no PER/DCOMP 31907.85375.031213.1.1.17-9899 relativo ao 1o
trimestre de 2013 devido as inconsistências de “Enquadramento operação de
exportação não gera direito ao Reintegra”, “Natureza da operação de exportação
não gera direito ao reintegra”, “Nota Fiscal emitida fora do trimestre calendário
do crédito”, “Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao reintegra” e
“Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta”. Do crédito solicitado de
R$ 3.513.343,70, foi reconhecido R$ 2.661.840,59, com o qual foram
homologadas parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte.
Cientificada a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de
fls. 4.153 e seguintes na qual, em síntese traz as seguintes alegações:
 Tempestividade;
 Em relação a parte das glosas de Enquadramento operação de
exportação não gera direito ao Reintegra, Natureza da operação de
exportação não gera direito ao reintegra e Nota Fiscal não comprova
exportação com direito ao reintegra houve equívoco de sua parte no que
tange a tomada dos créditos. Por esse motivo já providenciou o
recolhimento, com multa e juros, do valor devido, abaixo discriminado,
conforme DARF em anexo:

Tais glosas, em relação às quais a Impugnante não se opõe, tratam de
operações envolvendo remessa de mercadorias para o exterior sem
cobertura cambial, bem como exportação direta (ausência de vinculação
entre nota fiscal de saída e declaração de exportação), de modo que,
acertadamente a fiscalização fazendária desconsiderou na composição da
base de cálculo do Reintegra as seguintes notas fiscais:
Fl. 8408
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
3

creto no 7.633/2011 e violou o princípio da legalidade ao determinar
que o período a que se refere o crédito deve ser identificado por meio da
data da Nota Fiscal de venda emitida pelo produtor devendo ser
considerada a data de averbação do Registro de Exportação visto que o
valor do crédito de REINTEGRA deve ser calculado mediante a aplicação de
um percentual sobre a receita decorrente da exportação efetivamente
ocorrida no período. Todo o arcabouço legislativo e posicionamento do
Fisco considera a data de embarque das mercadorias para exterior
equivalente a data da averbação do RE para comprovar a efetividade da
exportação. Vale registrar, outrossim, que mesmo se estivessem corretas as
autoridades administrativas quanto à exigência de que a data a ser
considerada para a formação da base de créditos do REINTEGRA deve ser a
da emissão das notas fiscais - o que se admite por apego à argumentação,
ainda assim a prática adotada pela Manifestante não traria qualquer
prejuízo ao erário. Efetivamente, as diferenças de valores a menor de um
trimestre se compensariam com as diferenças a maior que surgiriam
noutro. Por exemplo: as notas fiscais emitidas no 4o trimestre de 2012
comporiam a base de créditos daquele período e assim seriam excluídas da
base de créditos do 1o trimestre de 2013 (período em que os respectivos
bens foram embarcados). Trata-se, pois, de diferença meramente temporal,
que não ocasiona nenhum prejuízo aos cofres públicos - o que justifica,
inclusive, o pedido subsidiário apresentado ao final da presente defesa. 
Da efetiva vinculação das Notas Fiscais às Declarações de Exportação. Aduz
o Fisco que a empresa não vinculou algumas notas fiscais de saída às
respectivas Declarações de Exportação representativas de operação de
exportação direta: “Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta.
Tal inconsistência foi identificada em relação às notas fiscais nos 1310309,
1310310, 1326681, 1348811. Ocorre que por erro de digitação foi
informado por exemplo que na DE no 2130141478/6 ao invés de ser
informada a nota fiscal 1348811 foi erroneamente informado no 1344811.
Da mesma forma na DE 2130166663/7. Ao invés de informar as notas fiscais
número 1310309 e 1310310 foram relacionados equivocadamente os nos
1301309 e 1301310. Tais incorreções de forma alguma impede à
apropriação de créditos de Reintegra, uma vez que a exportação das
mercadorias descritas na nota fiscal em questão efetivamente ocorreu. Vale
lembrar, ademais, que de tal equívoco não resultou qualquer prejuízo ao
Fl. 8409
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
4
Fisco, devendo a referida nota fiscal, portanto, ser considerada apta à
demonstração do crédito pleiteado.
Por fim requer a empresa-contribuinte a reforma do Despacho Decisório
contra o qual se volta a presente Manifestação, com o que haverá de ser
determinado que a base de cálculo dos créditos do REINTEGRA será composta
pelo valor das mercadorias constantes nos Registros de Exportação averbados em
cada trimestre-calendario (e não o valor das notas fiscais emitidas no período,
conforme disposto na IN 1.300/2012). Requer, ainda, sejam consideradas válidas
para comprovar os créditos de Reintegra as notas fiscais nos 1310309, 1310310,
1326681, 1348811, devidamente vinculadas à Declarações de Exportação, para
comprovar os créditos de Reintegra decorrentes da sua exportação (R$ 5.170,70),
da forma como informado no pedido de ressarcimento. Subsidiariamente, requer,
em caso de desprovimento dos pedidos acima, seja-lhe garantida a retificação dos
pedidos de ressarcimento de outros trimestres para o aproveitamento dos
créditos glosados por meio do despacho decisório, sem que possa ser-lhe oposta
eventual prescrição ou decadência (que deverão ficar suspensas enquanto
perdurar a presente discussão administrativa). Por oportuno, requer, desde já, a
realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em especial a realização
de diligência.
Foi lavrado auto de infração que constitui e exige multa isolada por
compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Essa multa é objeto do processo 11080.733945/2018-12 apenso a este processo,
e teve a seguinte demonstração de apuração:

É o relatório.
Em manifestação de inconformidade a recorrente questiona apenas duas
inconsistências (i) Nota Fiscal emitida fora do trimestre calendário do crédito (C); e, (ii) Nota
Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta (M).
Com fulcro na IN RFB no 1.300/2012 c/c Lei no 12.546/2011 e Decreto no
7.633/2011 bem como, em razão da ausência de provas quanto ao efetivo erro nas declarações de
exportação, a 8a Turma da DRJ 09 julgou improcedente a inconformidade apresentada pela
recorrente – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Fl. 8410
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
5
Intimada em 29/09/2021, por meio de recurso voluntário (26/10/2021), a
recorrente busca a reversão das glosas (inconsistências C e M), para tanto, aponta equívocos na
decisão recorrida e na base de cálculo dos créditos do Reintegra. Ao final pleiteia:
IV – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
78. À vista de todo exposto, REQUER a Recorrente que:
(i) Seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário, uma vez que
tempestivo e revestido das formalidades legais exigidas;
(ii) Seja provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada
decisão recorrida e, consequentemente, seja reconhecido o crédito pleiteado pela
Recorrente em sua totalidade, tendo em vista que: (a) o crédito de REINTEGRA
deve ser apurado com base na data do efetivo embarque das mercadorias, sendo
considerada, para tal fim, a data de averbação do Registro de exportação no
Siscomex, uma vez que somente há “receita decorrente de exportação” quando
do embarque das mercadorias e que não houve lesão ao Erário Público, nos
termos do art. 2o, § 1o da Lei 12.546/2011 e art. 2o, § 2o do Decreto 7.633/2011; e
(b) são suficientes as provas juntadas aos autos, que demonstram que as
inconsistências apontadas acerca das NF no 1310309, 1310310, 1326681 e
1348811 referem-se à meros erros de digitação, fato este que não tem o condão
de invalidar o crédito de Reintegra pleiteado pela Recorrente.
(iii) Subsidiariamente, requer, em caso de desprovimento dos pedidos acima, seja-
lhe garantida a retificação dos pedidos de ressarcimento de outros trimestres
para o aproveitamento dos créditos glosados, sem que possa ser-lhe oposta
eventual prescrição ou decadência (que deverão ficar suspensas enquanto
perdurar a presente discussão administrativa).
(iv) Finalmente, se entenderem os ínclitos Julgadores que as provas ofertadas não
são suficientes, protesta a Recorrente por todos os meios de prova em direito
admitidos, pela realização de diligência ou mesmo pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como colocado no relatório, a contenda circunda duas inconsistências (i) Nota
Fiscal emitida fora do trimestre calendário do crédito (C); e, (ii) Nota Fiscal não relacionada à DE
– Exportação Direta (M), decidido sob as premissas abaixo (planilha da recorrente e-fl. 4.207):
Fl. 8411
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
6

Inconsistência C:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o Per/Dcomp
sob o argumento de validade as normas que instituem e regulamentam o Reintegra e, por isso, o
crédito apurado é do trimestre-calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota
fiscal de venda (artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro de Exportação é
considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da exigência da DRJ em relação ao
cômputo de crédito que se dá a partir da data de saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A regra converge com o art. 45 da Lei no
12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 8412
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
7
(RFB) e de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do
IPI, da Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para que
não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra
fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da pessoa jurídica
produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e II
- o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação definido no § 3o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro,
adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e do Adicional sobre
Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no
local de embarque.
Fl. 8413
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
8
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem sofrer
processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto no
7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota fiscal de venda
do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do crédito
do Regime Reintegra são:
Fl. 8414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
9
(i)
Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii)
Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii)
O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv)
O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país e,
consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de saída registrada na
nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à venda da mercadoria (comercialização)
e que configura à data do fato gerado do tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela Suprema Corte
“Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um
tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o crédito.” (Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 1o
Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
averbado. Porque, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.

Inconsistência M:
A ausência de comprovação quanto ao erro de digitação dos números das notas
fiscais nos 1310309, 1310310, 1326681 e 1348811 nas declarações de exportação e a prova da
efetiva operação de exportação em observância as regras do Reintegra são pilares das razões de
decidir da DRJ.
Em contraponto, a recorrente esclarece:
25. Isto porque, referidas Notas Fiscais foram efetivamente vinculadas às
Declarações
de
Exportação
(DE)
no
210166663/7,
2130141478/6
e
2130080072/0, pela Recorrente, porém, quando do despacho da mercadoria
para o exterior, a identificação da nota fiscal constou com pequenas incorreções
devido a erros de digitação. Veja-se, por exemplo, que na DE no 2130141478/6,
ao invés de ser informada a Nota Fiscal no 1348811, foi erroneamente
Fl. 8415
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
10
informado o número 1344811. Da mesma forma, na DE no 210166663/7, ao invés
de ser informada a Nota Fiscal no 1310309 e 1310310, foram relacionados
equivocadamente os números 1301309 e 1301310.
(destaques nossos)
A princípio, entendo que a DRJ não confirmou os erros esclarecidos pela recorrente
por ausência de provas pela recorrente. Partimos, pois, para os elementos de prova arrolados aos
autos:
(i)
Per/Dcomp;
(ii)
Despacho decisório eletrônico (e-fl. 4105 e 4107); e,
(iii)
Petição de esclarecimentos (e-fl. 4180).
Patente a falha na peça de defesa pela recorrente tanto no presente expediente
recursal quanto na manifestação de inconformidade.
Embora eletrônico, o despacho decisório já apontava a inconsistência apurada pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das informações prestadas pela
recorrente em seus documentos fiscais, vejamos:
Considerações iniciais
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito" .
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
[omissis]
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de
saída correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está
relacionada no campo específico na Declaração de Exportação vinculada no
PER/DCOMP.
Fl. 8416
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900096/2014-40
11
(destaques nossos)
Ciente, a recorrente não trouxe provas cabais para comprovar a vinculação das
notas fiscais inconsistentes com as declarações de exportação, a teor do 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, cito exemplos: notas fiscais nos 1310309, 1310310, 1326681 e 1348811, declaração de
importação nos 210166663/7, 2130141478/6 e 2130080072/0 e averbações.
Importante lembrar que o caso em tela versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com pedido de compensação, aplicável as regras dos artigos 165 e 170 do CTN, em
conjunto com as normas já trazidas ao longo do voto.
Não bastasse, a DRJ alertou a recorrente com relação à necessidade de provas pela
recorrente; cabia assim, nos termos do alínea c) do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que a
recorrente trouxesse provas que capazes de corroborar os seus argumentos, uma vez que a
ausência compromete a análise por este Colegiado para, até mesmo, rogar a verdade material.
Logo, o despacho decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, no tópico recursal III.2 DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE
REINTEGRA – DATA DE AVERBAÇÃO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NO SISCOMEX, a recorrente
insiste nas alegações já analisadas, de modo que ratifico minhas razões de decidir.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 8417
DF CARF MF
Original